Tribunal: TJMT
Processo: 1014241-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014241-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (RECORRENTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (RECORRIDO), ROMULO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 690.848.581-15 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1014241-72.2020.8.11.0003.

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

VALDECIR LOURENCO MARTINS

Recorrido(s):

ATACADAO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO INADEQUADO PRATICADO POR GERENTE DE SUPERMERCADO – DIVERGÊNCIA DE
PREÇO ANUNCIADO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Trata-se de ação com pleito indenizatório, em que o Recorrente alega ter sido ofendido e maltratado pelo gerente do estabelecimento comercial da Recorrida, quando procurou o mesmo, para questionar divergência no valor cobrado pelo produto adquirido (sabonetes) com o valor anunciado na gôndola.

Em análise aos autos, observa-se que o autor não discute o ressarcimento do valor do produto que teria sido pago a mais do valor anunciado, e sim, uma suposta conduta ofensiva por parte do gerente da reclamada no momento da reclamação do consumidor.

Contudo, não restou comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, mormente pela não juntada nos autos de nenhuma prova com relação ao constrangimento sofrido e o vexame que fora exposto, bem como, não requereu a realização de audiência de instrução para demonstrar os fatos através de prova testemunhal.

Ademais, em tempos modernos, onde a tecnologia é uma grande aliada da sociedade, seria perfeitamente possível gravar áudio ou imagens através de aparelho celular da situação narrada na exordial, da mesma forma que foi registrada pela parte autora a imagem fotográfica da gôndola com o valor do produto ora discutido.

Apesar da revelia arguida, esta não é absoluta, ainda mais quando estamos a tratar de fatos, que deveriam ser comprovados e poderiam ser comprovados pelo autor, com a oitiva de testemunhas, de onde, o mesmo nem mesmo em sede de recurso aponta o cerceamento de defesa, apenas pede a procedência integral dos pedidos com base na aplicação da revelia de forma absoluta, o que não entendo como possível.

Apesar da inversão normal do ônus da prova, algumas provas estão ao alcance do consumidor, como a produção de prova testemunhal, até mesmo aventada na inicial, em posteriormente esquecida, o que não supre a sua necessidade de prova mínima, apesar da revelia ocorrida.

Portanto como não se tem a alegação de cerceamento de defesa, nem mesmo a indicação na ata da audiência de que gostaria de comprovar via testemunha em caso alternativo de não acolhimento da revelia integral, forçoso se faz a manutenção da sentença.

Portanto, diante do caso concreto, em que não há indícios mínimos de que os fatos tenham ocorrido como narrado na exordial, não há que se falar em indenização por dano moral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98
§§2o e 3o
do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021